Tribunal: TJDFT
Processo: 0718952-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718952-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTE &amp; SUL HOTELARIA LTDA - EPP AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, WEBER DE AZEVEDO MAGALHAES, ARILSON MACHADO PESSOA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - SISBAJUD - Teimosinha - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. De fato, o processo de execução está destinado a cumprir no plano fático o bem da vida reconhecido em título judicial ou em extrajudicial, nos termos da lei. Se é verdade a premissa segundo a qual o Poder Judiciário deve colaborar para a satisfação do processo executivo, pois esse realmente entrega a tutela jurisdicional satisfativa, também não é menos verdade a sobrecarga causada na Primeira Instância em razão de requerimentos processuais totalmente sem razoabilidade, tornando as Varas Judiciais quase como repartições investigativas. Ao Judiciário é dado colaborar. Mas cabe ao credor, primeiramente, diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito; ou, finalmente, dar-se conta da ausência de bens do executado, pelo menos aqueles sujeitos ao rastreamento oficial. Na origem, o requerimento de SISBAJUD foi indeferido pelo Juízo originário na modalidade "teimosinha". A última pesquisa ocorreu em 16/08/2022 e restou parcialmente frutífera, todavia, em quantia irrisória (ID 133876601). Nessa toada, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandante, mas tão somente a dedução de um mero juízo hipotético da possibilidade de dilapidação patrimonial, bem como de uma suposta prescrição intercorrente, silenciando sobre a data em que ocorrerá. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator